Tribunal: TJSP
Processo: 1018651-54.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Manutenção de negativação após aditamento firmado para quitação do débito. Pagamento de parcela demonstrado. Dano moral configurado. Valor majorado. Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ. Honorários advocatícios mantidos. Recurso do réu desprovido e provido, em parte, o apelo do autor.